Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-71.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativação indevida do nome da autora – Ausência de prova da existência e validade do crédito cedido à requerida - Dano moral caracterizado - Fixação em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 - Necessidade - Recurso da autora provido, improvido o da requerida.*